Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736953-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KENIA SOARES SUED COSTA IMPETRANTE: BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA em favor de KENIA SOARES SUED COSTA (paciente) em face da expedição de carta de guia de execução penal, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, para dar início ao cumprimento de pena a que foi condenada a paciente, em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, sem ponderar as características pessoais da paciente, em especial, a condição de mãe. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 50902500). Informações prestadas (Id 51234735). Em parecer de Id 51741017, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do writ. É o relatório. Sustenta a Procuradoria de Justiça que o pedido formulado no presente remédio constitucional não deve ser conhecido, pois ainda não apreciado pelo Juízo de origem. Assiste-lhe razão. De acordo com as informações prestadas pelo Juízo a quo, após a distribuição da execução penal em nome da paciente, determinou-se a expedição do mandado de prisão em seu desfavor, para início do cumprimento da pena, em 16/08/2023. Em 23/08/2023, o mandado de prisão foi cumprido, tendo a Defesa requerido, em 04/09/2023, a concessão de prisão domiciliar via monitoração eletrônica, com autorização aos benefícios externos, ao argumento de que a paciente teria um filho menor de 12 anos de idade, que dependeria de seus cuidados. Entretanto, como os autos foram encaminhados ao Ministério Público em 29/08/2023, em 11/09/2023 foi determinado o envio dos autos à Seção Psicossocial da VEP para realização do estudo sociofamiliar da paciente e de seu filho, visando subsidiar a análise do pleito defensivo (Id 51234735). Depreende-se, portanto, que não houve exame da matéria pelo Juízo de origem, impedindo a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de Instância. Nessa linha, o seguinte aresto: “(...) 2. Não padece de ilegalidade a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, antes de examinar o pedido de prisão domiciliar humanitária, solicita informações quanto às condições do estabelecimento prisional e da equipe de saúde de prestar atendimento médico ao paciente. 3. No caso dos autos, considerando que o pedido de prisão domiciliar humanitária foi ajuizado em 15/03/2022, tendo o Juízo a quo proferido despacho em 08/04/2022, no qual requisitou informações da equipe médica do presídio, bem como verificando que o feito aguarda manifestação da Defesa sobre os esclarecimentos trazidos pela equipe de saúde em 17/05/2022, não se evidencia desproporcionalidade e desarrazoabilidade no aguardo do deslinde da questão, justificada pela necessidade de informações médicas para subsidiar a decisão, que se mostra iminente, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal. 4. Ausente decisão do Juízo de origem sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, inviabiliza-se o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1424903, 07138479020228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse quadro, não verifico, de plano, demora excessiva ou desarrazoada que justifique a concessão de ofício da ordem para deferir o pedido formulado, uma vez que a autoridade coatora está verificando se os requisitos para a concessão da prisão domiciliar estão presentes. Nessa esteira, aliás, destacou o Juízo de origem (Id 51234735): “Ressalto, por oportuno, que este Juízo analisa pedidos de prisão domiciliar sob a óptica da imprescindibilidade do(a) sentenciado(a) na promoção dos cuidados com o(a)(s) filho(a)(s) menor(es) de idade, não bastando a prova da mera existência da dependência financeira ou do auxílio à rotina familiar, por entender que, do contrário, haveria burla ao título executivo penal. Este Juízo segue o entendimento jurisprudencial no sentido de que somente em situações graves e excepcionalíssimas, é possível conceder prisão domiciliar para condenados em regime fechado e semiaberto, notadamente quando comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem pena os(as) internos (as) portadores de doenças graves ou ainda, em casos de ausência de suporte sociofamiliar para o(s) filho(s) menor(es) de idade, devidamente comprovado”. Assim, como a matéria ainda não foi analisada pela autoridade coatora e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus e a ele nego seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR